Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Número do processo: 0701314-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: VALDIVA GENEROSA DE JESUS CALACA DECISÃO Por meio do julgamento proferido nos autos do processo no 0717865-62.2019.8.07.0000, foi admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 15, que trata da “expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes”. Considerando a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento, determino a suspensão do processamento deste feito, até que a matéria seja resolvida por meio do julgamento do IRDR no 15 (0717865-62.2019.8.07.0000). Intimem-se as partes. Após, encerrado o prazo da suspensão, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator